Tribunal: TJSP
Processo: 1501293-91.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Concurso material. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Prova suficiente para o decreto condenatório. Qualificadora demonstrada. Condenações mantidas. Dosimetria mitigada para os acusados Weverton e Wesley e mantida no mínimo legal para Lucas. Afastada condenação

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Concurso material. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Prova suficiente para o decreto condenatório. Qualificadora demonstrada. Condenações mantidas. Dosimetria mitigada para os acusados Weverton e Wesley e mantida no mínimo legal para Lucas. Afastada condenação extinta há mais de dez anos, sopesada como maus antecedentes para o acusado Wesley. Readequação da fração de aumento para ambos os réus. Incidência da agravante da reincidência para os réus Wesley e Weverton e das atenuantes da confissão e da menoridade relativa para o réu Lucas (Sumula 231 do C.STJ). Concurso material de crimes. Penas somadas. Mantido o regime inicial fechado para os réus Weverton e Wesley, em razão da reincidência e o semiaberto para Lucas, em razão do montante da pena. Recurso de Weverton e de Wesley parcialmente providos e desprovido o apelo do réu Lucas.